Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME NO LOCAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO APENAS DA CONTINUIDADE DELITIVA.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como um dos autores dos delitos.

2. Não realizada a perícia que seria plenamente possível, mantém-se a absolvição do acusado pelo suposto crime de dano qualificado à residência de uma das vítimas, diante da ausência de prova da materialidade delitiva.

3. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como majorante, na terceira fase, e da outra como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base.

4. Constatada a existência de continuidade delitiva entre os crimes de roubo, e concurso formal entre estes e os demais delitos, aplica-se apenas a continuidade delitiva, levando-se em consideração, para escolha da fração de aumento, o total de crimes cometidos.

5. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do Ministério Público.